Tribunal: TJSP
Processo: 1027070-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - Show- Alegação de ilegitimidade de parte de associações que não possuem registro – Acolhimento - Ausência de registro na forma determinada no Código Civil- Ilegitimidade reconhecida – Apelo provido.
Responsabilidade Civil - Afirmação de legítima defesa – Inocorrência - Falta de prova dos seus elementos - Apelo improvido.